Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0724689-95.2023.8.07.0000 DESPACHO Conforme apontado na decisão agravada, o rateio dos honorários periciais foi determinado em decisão pretérita, ao que consta, já acobertada pela preclusão. Assim, como este recurso impugna apenas a ordem de depósito judicial das cotas-partes da remuneração do perito, ao agravante sobre tempestividade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator